Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-23.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801584-23.2020.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JUSSARA ALMEIDA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801584-23.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 12.358

APELADO: JUSSARA ALMEIDA DE LIMA

ADVOGADO: ANA MAILA VICENTE DE SOUZA SILVA - OAB/PA 25.476

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO MEDIDOR. COBRANÇA A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. OMISSÃO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Restituição em dobro que se impõe, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, e nos termos do quanto decidido no EAResp nº 676.808 pela Corte Especial do C. STJ.

2. Dano moral caracterizado. Transtornos causados ao consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão do indeferimento do pedido autoral para solução do problema apresentado, impondo a demandante a necessidade de despender ainda mais tempo e energia na busca de seus direitos pela via administrativa (Procon, ANEEL) e pela Judicial.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 3.000,00 que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 8782035, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Marabá, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 3.000,00 (doze mil reais) e danos materiais na importância de R$ 1.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega no id. 8781971, que é proprietária de uma casa, destinada para locação, localizada na Avenida Paraiso, número 157, Bairro Bom Planalto, Cidade de Marabá-PA, inscrita na unidade consumidora n° 3005170531 e, embora o imóvel estivesse desocupado (desalugado) vinha recebendo faturas com valores exorbitantes.

Alega que por diversas vezes procurou a concessionária demandada para informar a situação e solicitar uma vistoria, porém nada era feito, mas tão somente, lhe orientavam a contratar um profissional eletricista pois segundo a concessionária de energia elétrica, o problema seria interno da residência.

Assevera que somente após a vistoria de um eletricista particular no interior do imóvel e de registrar reclamação junto ao PROCON é que a empresa ré vistoriou o local, constatando o defeito no medidor do imóvel.

Em sentença de id. 8782035, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a parte ré na repetição do indébito (faturas de 11/2017 a 10/2018),
mediante o abatimento dos valores creditados, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00, bem como, dano material no valor de R$ 1.000,00

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 8782038, onde em apertada síntese, alega o não cabimento de ressarcimento em dobro, eis que já procedeu com a devolução dos valores pagos ainda em sede administrativa, bem como que inexiste prova da existência do alegado dano moral, além do valor fixado a título de dano moral, se mostrar demasiadamente exagerado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de mantença da condenação, seja reduzido o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 8782044, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a autora comprovou, através dos diversos protocolos de reclamação junto a Concessionária de Energia Elétrica (id.

8781978 - Páginas 3-4), além da reclamação junto ao Procon onde consta também o registro de várias reclamações junto a ANEEL (id. 8781979 - Pág. 4), que diligenciou por diversas vezes, perante a demanda e em Órgãos Governamentais, buscando a solução do problema apresentado.

De igual modo restou devidamente comprovado a falha do serviço, ante o reconhecimento da própria demanda de que havia erro no medidor do imóvel, com a consequente cobrança indevida.

Não se perca de vista que a empresa demanda julgou por improcedente a reclamação da autora (id.

8782020 - Pág. 3), só vindo a reconhecer a subsistência da reclamação após a parte autora ter diligenciado junto ao PROCON, ANEEL e a este Poder Judiciário, caracterizando a má-fé apta a justificar a devolução em dobro dos valores pagos a maior pela apelada.

Neste sentido, é preciso considerar à normativa da ANEEL, nos arts. 323 e seguintes da REN 1000/21 que preveem a repetição do indébito. De acordo com a disciplina regulatória, a distribuidora que faturar a maiores valores incorretos deverá devolver ao consumidor as quantias recebidas indevidamente (art. 323, II). Acrescenta-se, ainda, que o indébito deve ser restituído em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora (art. 323, §2º, I).

Ademais, o suposto ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, durante o curso da ação, não afasta a obrigação da restituição em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC e nos termos do quanto decidido no EAResp nº 676.808 pela Corte Especial do C. STJ.

Por fim, no que tange ao dano moral, verifico que a situação fática trazida aos autos, não se trata de uma simples cobrança indevida de valores, mas como muito bem reconhecido na sentença guerreada: “(...) Infere-se que a requerente foi cobrada por valores indevidos; efetivou os pagamentos; diligenciou no sentido de verificar eventual falha no sistema elétrico de seu imóvel, conforme recibo à p. 43 e, procedeu reclamação no PROCON, sem sucesso, visando solucionar a celeuma. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento ou entrave próprio da causa. No caso dos autos, o desleixo da concessionária é demasiado, ultrapassando os limites da razoabilidade Assinado (...)”.

Portanto, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados à consumidora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão do indeferimento do pedido autoral para resolução do problema apresentado, impondo à demandante a necessidade de despender ainda mais tempo e energia na busca de seus direitos pela via judicial, ultrapassando em muito, o mero aborrecimento.

Neste ponto, assinale-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a ocorrência de dano moral em casos semelhantes, com base na teoria do desvio produtivo, segundo a qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar um problema de responsabilidade da ré, consiste em lesão extrapatrimonial, que se caracteriza em razão da finitude e irrepetibilidade do transcurso de tempo na vida humana como se pode ver nos arestos a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. (...) 5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. 6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). (...) 8. Recurso especial desprovido ( Resp. 1634851/SP – Ministra NACY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – Data do julgamento: 12/09/2017 – Data da publicação/fonte: DJe 15/02/2018).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - VÍCIO SUPERADO – FASE DE CONSEQUÊNCIAS INAPLICÁVEL - INDEVIDA RESTITUIÇÃO - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MORAIS - PÉRIPLO NO REPARO - FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DANOS MATERIAIS NÃO REQUERIDOS - LOCATIVOS - ABUSO DA TUTELA DE URGÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - GRATUIDADE REVOGAÇÃO -PROCEDÊNCIA PARCIAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) - Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício sério, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento - violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável - desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune - inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais - artigo 944, do Código Civil -R$15.000,00; (...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (AResp 1241259 – Ministro ANTONIO CALOS FERREIRA – Publicação: 22/03/2018).

Logo, não obstante as alegações da parte ré, tenho que sua conduta foi indevida, exacerbando o abalo psicológico e ocasionando o desvio produtivo da parte autora, caracterizando o dano moral in re ipsa, passível de compensação.

No tocante à fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o aspecto preventivo-pedagógico das reparações sob esta rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva.

À luz de tais parâmetros, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, se mostra razoável a compensar o abalo causado à autora, e não destoa do patamar normalmente fixado em casos análogos

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Por fim, nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatício para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/05/2023